Tribunal: TJDFT
Processo: 0763632-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que, acolhendo em parte a prejudicial de mérito de prescrição, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de acertos salariais de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente. Com a petição inicial, a parte autora apresentou planilha de cálculos apontando como valor total devido, atualizado até fevereiro de 2023, a quantia de R$ 10.033,52 (ID 48164481).

2. No caso, a declaração de despesas de exercícios anteriores emitida pela Administração Pública na data de 10.11.2022 (ID 48164480), em conjunto com o documento de ID 48164488 e com a informação apresentada na contestação, de que a dívida foi reconhecida e se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento (ID 48164487 – pág.2), comprova a não ocorrência da prescrição.

3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).

5. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.

6. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 25.08.2022, no valor total de R$ 5.188,72.

7. Contudo, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida no documento emitido pela Administração.

8. Nesse contexto, o reconhecimento da dívida na situação em tela também decorreu das afirmações contidas na contestação, as quais apontaram que o crédito objeto da presente demanda está aguardando o pagamento.

9. Assim, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida na contestação (ID 48164487 - Págs. 4/6), de que os valores contidos na planilha de débitos emitida pela Administração já estão corrigidos monetariamente.

10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ R$ 3.652,58, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (10.11.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.

12. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.